Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1007220-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TIAGO MARTINS MENDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52414973) interposto por TIAGO MARTINS MENDES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45761974):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE – NARRATIVA DE FATO MATERIALMENTE TÍPICO, ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONTUMÁCIA DO RECORRIDO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 DA TCCR/TJMT – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Acolhe-se a pretensão apresentada pelo Ministério Público para reformar a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da suposta atipicidade material da conduta, uma vez que a preambular acusatória, subsidiada por elementos de informação, descreve a prática, em tese, de crime de furto majorado tentado; além disso, a contumácia do acusado na prática delitiva, visto que ostenta condenação definitiva anterior por delito patrimonial e responde à outras ações penais, demonstram não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.” (RSE 1007220-54.2020.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2020)
Alega violação ao art. 395, III, do CPP, e aos arts. 14, II e 155, §1o, ambos do CP, ao argumento de atipicidade material da conduta à luz do princípio da insignificância.
Recurso tempestivo (Id. 52474478).
Contrarrazões – Id. 52882987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a necessidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, tornando a conduta atípica, visto que a reincidência não pode ser óbice à sua aplicação e o valor do bem subtraído é baixo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“E no caso em exame, não se descuida da reiteração delitiva do agente, pois, compulsada a folha de antecedentes encartada ao ID 37738480, observa-se que o recorrido ostenta uma condenação definitiva pelo crime de roubo simples (ação penal n.o 20426-41.2011.811.0042 – código 320644, da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, pena de 4 (quatro) anos de reclusão), e ainda responde à ação penal n.o 25035-23.2018.811.0042 – código 533291, em trâmite na 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 155, §§1o e 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Sucede que a reiteração delitiva é condição que enseja maior rigor estatal em punições subsequentes. Assim, na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta do recorrido, tampouco em nenhuma periculosidade social da ação, muito menos em inexpressividade da lesão jurídica provocada e nem em reduzido grau de reprovabilidade dos seus comportamentos; afinal, o recorrido é reincidente e responde a outra ação penal também pela suposta prática de crime patrimonial, caracterizando, assim, a sua habitualidade criminosa, bem como o seu total desprezo pelas regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho tortuoso da criminalidade, ao invés do trabalho honesto, circunstância esta que repele o reconhecimento da insignificância.” (Id. 45761972)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme "[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 395, III, do CPP, e aos arts. 14, II e 155, §1°, ambos do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v